Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-46.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1004642-46.2019.8.11.0003 (interpostos nos autos do Recurso de Apelação – autuado sob o mesmo número – Classe 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS)
Embargante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Embargado: ALAN SALVIANO DOS SANTOS
Número do Protocolo : 1004642-46.2019.8.11.0003
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1004642-46.2019.8.11.0003, que manteve inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito” (Proc. no 1004642-46.2019.8.11.0003 - código 10877977), ajuizada contra a embargante por ALAN SALVIANO DOS SANTOS, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 703,36, e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença até o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação (cf. ID 42583985 - Pág. 1/6).
A embargante reafirma a tese recursal de que não houve, na hipótese, irregularidade nos procedimentos por ela adotados, até mesmo porque, o débito que originou a cobrança se refere a recuperação de consumo decorrente da falha no relógio medidor instalado na residência do embargado, cuja anomalia foi provocada por um agente externo, não havendo prática de ato ilícito que pudesse gerar o dever de indenizar.
Se utiliza, ainda, da via recursal dos aclaratórios com finalidade precípua de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal, pelo que pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre os pontos ventilados no recurso.
Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão embargada e, assim, prover o recurso por ela interposto; consequentemente, afastar a pretensão indenizatória formulada pelo embargado.
Nas contrarrazões a que se referem o ID 47466482 - Pág. 1/4, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
D E C I D O
A embargante não demonstra a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal; na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.
A decisão monocrática a analisou corretamente todas questões suscitadas nos autos do recurso de apelação, concluindo que embargante não observou os procedimentos exigidos pela Resolução 414/2010 da ANEEL; a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trechos da decisão que tratou de forma clara e objetiva a questão:
A apelante sustenta em suas razões que, em razão da irregularidade no medidor do imóvel do apelado, não pôde cobrar a integralidade da energia por ele utilizada durante os meses em que o medidor permaneceu “adulterado”, tratando-se, portanto, de recuperação de consumo e as cobranças de exercício regular de direito.
Trata-se a questão posta de relação consumerista, nos moldes do que estabelece a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois a empresa/apelante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestador de serviços; já o apelado se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.
A responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. No caso, dos documentos que instruíram autos, constata-se a irregularidade do procedimento adotado para apurar a falha do medidor, porquanto não fora realizada seguindo os prescritos contidos na Resolução da ANEEL que versa sobre o tema.
O procedimento adotado pela concessionária/apelante é, de fato, ilegítimo, porque, conquanto tenha notificado o apelado sobre eventual irregularidade, sua apuração foi realizada unilateralmente, por meio de estimativa, sem realização de perícia em laboratório acreditado pelo INMETRO, em evidente ofensa que dispõe a Resolução no 414/2010 da ANEEL acerca do assunto; senão vejamos:
Art. 129: Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme anexo V desta Resolução;
I – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
§2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato de sua emissão, mediante recibo. (...)
§5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.
Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que é prática ilegal a emissão e cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a ENERGISA continua ano após ano a emitir as faturas eventuais com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatória sem decorrência dessas cobranças.
O eg. STJ já decidiu que “não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017).
Ora, não se desconhece à desnecessidade de o consumidor acompanhar pessoalmente os procedimentos de apuração de fraude no consumo de energia elétrica, porém, é imprescindível que o consumidor seja cientificado das diligências que serão realizadas pela Concessionária, nos termos do art. 129, §2o e §5o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo incontroverso nos autos que o autor/embargado apenas soube das diligências realizadas em sua unidade consumidora quando seu nome já estava inscrito no rol dos inadimplentes (cf. doc. ID 42579477 - Pág. 2/3).
O acórdão não padece de quaisquer vícios, apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.
Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).
Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento. Se o decisum trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido, é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.
Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator